Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-75.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSPORTE - DANO MORAL - FIXAÇÃO – Pretensão do autor de majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que, tendo em conta as partes envolvidas e a extensão da lesão causada, sem comprovação de maiores reverberações no dia a dia do recorrente, a indenização fixada em primeiro grau em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSPORTE - DANO MORAL - FIXAÇÃO – Pretensão do autor de majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que, tendo em conta as partes envolvidas e a extensão da lesão causada, sem comprovação de maiores reverberações no dia a dia do recorrente, a indenização fixada em primeiro grau em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada para compensar o sofrimento suportado pelo autor, além de compatível com o patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara em outros casos semelhantes já julgados; não comportando, assim, a pretendida majoração – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de majoração dos honorários advocatícios – Cabimento – Hipótese em que o percentual fixado é insuficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora - Honorários que devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível
no
1000887-75.2019.8.26.0268,
da
Comarca
de
Itapecerica da Serra, em que é apelante CLAUDENOR TENÓRIO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO MIRACATIBA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1000887-75.2019.8.26.0268
2
VOTO No: 30473
APEL.No: 1000887-75.2019.826.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APTE.: CLAUDENOR TENÓRIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDAS.: VIAÇÃO MIRACATIBA
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRANSPORTE - DANO
MORAL - FIXAÇÃO Pretensão do autor de majorar o
valor fixado a título de indenização por dano moral
Descabimento Hipótese em que, tendo em conta as partes
envolvidas e a extensão da lesão causada, sem comprovação
de maiores reverberações no dia a dia do recorrente, a
indenização fixada em primeiro grau em R$5.000,00 (cinco
mil reais) se mostra adequada para compensar o sofrimento
suportado pelo autor, além de compatível com o patamar
adotado por esta Colenda 13a Câmara em outros casos
semelhantes já julgados; não comportando, assim, a
pretendida majoração RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE.
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pedido
de majoração dos honorários advocatícios Cabimento
Hipótese em que o percentual fixado é insuficiente para
remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo
patrono da parte vencedora - Honorários que devem ser
fixados em 20% sobre o valor da condenação RECURSO
PROVIDO NESTA PARTE.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
100-104,
que
julgou
parcialmente procedente pedido de indenização por dano
moral, formulado em demanda promovida por Claudenor
Tenório da Silva em face de Viação Miracatiba, apela o
autor, Claudenor Tenório da Silva (fls. 106-116).
Sustenta, em apertada síntese, que a
quantia arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), a
título de indenização por dano moral, é insuficiente para
indenizar o dano por ele suportado, bem como para

Apelação Cível no 1000887-75.2019.8.26.0268
3
disciplinar e punir a conduta do réu, comportando
majoração para R$49.900,00.
Ainda, pretende que sejam os honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
Recurso bem processado, com resposta às
fls. 119-122.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, verifica-se que a empresa ré
não interpôs recurso contra a respeitável sentença, de
maneira que transitou em julgado o capítulo que a
condenou ao pagamento de uma indenização por dano moral.
Com efeito, em que pesem as alegações do
autor, o valor fixado em primeiro grau não comporta
majoração.
Embora a lei não traga parâmetros que
possam
ser
utilizados
na
fixação
do
quantum
indenizatório, o seu valor deve ser fixado em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento
indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por
ela experimentado.
Não se olvide de que “o dimensionamento do
dano moral e da consequente indenização deve ser feito
caso a caso, à luz das respectivas circunstâncias. Tais
circunstâncias devem ser confrontadas com parâmetros
sedimentados pela jurisprudência em torno da matéria,
para que desse confronto resulte um número que reflita a
exata quantidade de dinheiro necessária a indenizar o
prejuízo em questão. Os parâmetros de que se fala são os
seguintes: '(a) a situação pessoal do ofendido; (b) o
porte econômico do ofensor; (c) o grau da culpa; (d) a

Apelação Cível no 1000887-75.2019.8.26.0268
4
gravidade e a repercussão da lesão'” (Luís Guilherme
Aidar Bondioli, “A jurisprudência em torno do dano moral
na relação de consumo”, in “Aspectos processuais do
Código de Defesa do Consumidor”, RT, 2008, vol. 1, p.
190).
No caso em exame, apesar de o autor ter
sofrido ferimento na face em razão do acidente, ficando
afastado de seu trabalho por 02 (dois) dias, tratou-se de
ferimento leve, com liberação médica após sutura e
avalição no mesmo dia do ocorrido, conforme consta dos
documentos médicos de fls. 22-24.
Dessa maneira, não ficou demonstrado que a
lesão sofrida tenha deixado sequelas, ausente comprovação
de que o acidente tenha gerado transtornos mais
exacerbados na vida do autor.
Nesse contexto, o valor da indenização por
dano moral, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) pela
respeitável sentença, mostra-se suficiente para compensar
o sofrimento experimentado pelo autor, não comportando a
reclamada majoração.
Quanto aos honorários advocatícios, o
valor fixado em 10% sobre o valor da condenação mostra-
se, de fato, insuficiente para remunerar condignamente o
trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da parte
vencedora. É certo que a presente demanda não
apresentou maior complexidade e o processo se desenvolveu
com brevidade; entretanto, o montante arbitrado em 10% do
valor da causa, repita-se, mostra-se inadequado pela
relevância dos trabalhos do advogado, que logrou ver
reconhecido o direito de seu cliente.
Desse modo, considerando os requisitos

Apelação Cível no 1000887-75.2019.8.26.0268
5
concernentes ao grau de zelo do profissional, a natureza
e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado, o tempo exigido para o seu serviço, inclusive o
trabalho na fase recursal, fixa-se o valor dos honorários
no equivalente a 20% (dez por cento) sobre o valor da
condenação (CPC, art. 85, §2o); que remunerará de forma
condigna o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono do
autor.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, apenas para majorar os honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação; mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora